Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RELATÓRIO DE VULNERABILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL (CODHAB). RESIDÊNCIA NO DF HÁ CINCO ANOS E REGISTRO NO SAS HÁ DOIS ANOS. REQUISITOS APENAS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente no reconhecimento da situação de vulnerabilidade do apelante para fins de emissão de relatório para participação prioritária em programa habitacional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é o preenchimento dos requisitos pelo autor para emissão do relatório de vulnerabilidade, especialmente quanto aos critérios de residência no DF há 5 anos e registro no sistema de assistência à saúde há pelos menos 2 anos.
III. Razões de decidir
3. Os documentos acostados aos autos demonstram que o critério de residir no DF há 5 anos encontra-se preenchido, visto que a documentação do autor para cadastramento perante a CODHAB foi aprovada e ele já se encontra inserido na Relação de Inscrição Individual.
4. Com relação ao critério de atendimento no sistema de assistência do DF há 2 anos, tal requisito ainda não foi preenchido, pois o primeiro registro do autor data de fevereiro de 2023, restando inviável obrigar a entidade a conceder o pretendido relatório de vulnerabilidade enquanto não atendida a exigência.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.